Tribunal: STF
Processo: ARE 1273793
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 5, Vol. 4):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS À EXPLORAÇÃO DE IMAGEM, VOZ E APELIDO DESPORTIVO DE ATLETA PROFISSIONAL - 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE O EMBARGANTE E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE VERSA SOBRE DIREITO AUTORAL, NÃO ESTANDO VINCULADO E SUBORDINADO A CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O CLUBE EMBARGANTE E O JOGADOR DE FUTEBOL - 
    AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO OU NECESSÁRIO - DESOBRIGATORIEDADE DO EXERCÍCIO CONJUNTO DO DIREITO MATERIAL - 
    DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE SUA CELEBRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO EMBARGADO ASSINAR ESCOTEIRAMENTE O CONTRATO - TEORIA DA APARÊNCIA - PRINCÍPIOS DE BOA -FÉ OBJETIVA, DA ETICIDADE E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM QUE SE VISLUMBRA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA -
    PEQUENO REPARO NA SENTENÇA - TAXA DOS JUROS MORATÓRIOS - ARTIGO 406 DO CC - TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC) - APLICAÇÃO É CONDICIONADA À NÃO-INCIDÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES STJ 
    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (fl. 7, Vol. 5). 
    No apelo extremo (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 114, I, da Constituição, defendendo, em suma, a competência da Justiça do Trabalho.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 10).
    No Agravo, a parte agravante alega a não incidência do referido óbice sumular (Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 10, Vol. 4):
    “De início, não há se falar em incompetência da justiça estadual. 
    Com efeito, conforme bem dilucidado pela douta sentença recorrida, o contrato particular de concessão temporária de direitos à exploração de imagem, voz e apelido desportivo de atleta profissional que ora se examina é atinente ao direito autoral, não estando vinculado e subordinado ao contrato de trabalho firmado entre o clube embargante e o jogador de futebol. 
    De se observar que o referido instrumento foi celebrado entre o embargante, Botafogo de Futebol e Regatas, e a sociedade empresária Cassiano Mendes Promoções e Eventos Esportivos LTDA, constituída, conforme afirma o embargado em suas contrarrazões, por dois sócios, de modo que o valor a ser recebido na presente execução será revertido em favor da sociedade, e não em favor do jogador.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente